Tribunal: TJDFT
Processo: 0747810-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747810-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO RÉU ESPÓLIO DE: ROBERTO BRAGGIO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO. De acordo com o art. 932 do CPC, o Relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque o agravante postulou, e a decisão agravada rejeitou o requerimento de que os honorários contratuais fossem pagos antes da quitação das dívidas tributárias. No agravo de instrumento, o agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para “suspender, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento por este C. Turma, a exigibilidade do débito tributário ora lançado (guia n. 12/07/2023-945-0000216); i.ii) oficiar com urgência a Secretaria de Estado de Fazenda para que, no prazo improrrogável de até 48 horas, efetue a baixa no referido lançamento e permita a emissão da certidão negativa pelo Recorrente, sob pena de multa diária a ser fixada por V. Excelência. ii) No mérito, seja provido o presente recurso para confirmar a tutela de urgência deferida e determinar que o cálculo do ITCMD apenas seja realizado após a liquidação das dívidas do Espólio”, em clara inovação recursal. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator